Tribunal: CARF
Processo: 13019.720027/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13019.720027/2012-15
ACÓRDÃO
2202-011.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MARIA GREZZANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTES E DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se as glosas das deduções declaradas para as quais não foram
apresentados documentos comprobatórios.
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA, REFORMA E
PENSÃO DE MAIORES DE 65 ANOS.
Não é possível alterar os valores de rendimentos tributáveis declarados por
não haver comprovação de que não está sendo descontada a parcela isent
a em relação a mais de uma fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à dedução de pensão alimentícia, e da
parcela isenta dos proventos e pensões de maiores de 65 anos, e, na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.

Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13019.720027/2012-15
2
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/11) lavrada em procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2010 – Ano Calendário 2009, por
dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 8.652,00 e de despesas com
instrução, no valor de R$ 1.800,00.
Com esses lançamentos foi apurado imposto suplementar, no valor de R$
2.874,30, acrescido de multa de ofício e juros de mora, resultando no crédito
tributário no valor de R$ 5.492,20, calculado até 31/10/2011.
O contribuinte, dentro do prazo legal, apresentou impugnação (fl. 02), alegando
que não foi levada em consideração a documentação completa apresentada e sua
argumentação. Informa que na mesma oportunidade foi solicitada a revisão de
sua declaração, pois na mesma não foi considerado o abatimento a que faz jus por
ter idade superior a 70 anos.
Requer seja considerado o seu direito e anexa a Certidão de Nascimento de
Victória Luiza Maria da Luz Grezzana (fl. 03), Declaração de Pagamentos da
Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus (instrução de Victória, fl. 04)
e a Certidão de Nascimento de Leonora Maria da Luz Grezzana (fl. 05).
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a dedução de dependente
beneficiário de pensão alimentícia;
b) a parcela isenta para maiores de 65 anos não foi considerada.
É o relatório.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13019.720027/2012-15
3

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Em consulta realizada nos registros da Receita Federal do Brasil e anexada aos
autos (fls. 20/25), verifica-se que o contribuinte declarou como dependentes,
além de sua cônjuge Sra Ângela e suas duas filhas, Victória e Leonora, outras
pessoas para as quais não foram apresentados documentos de prova da
dependência para fins tributários.
Dessa forma mantém-se a glosa de dedução a título de dependentes, no valor
total de R$ 8.652,00, em relação às seguintes pessoas: Fausto Maria Grezzana
Ribeiro, Larissa Alves Nunes da Luz, Natália Alves Nunes da Luz, Daniel Santos
Rodrigues e Luiz Maria Grezzana de Souza.
Em relação à despesa com instrução declarada em nome da Soc. Carlista São José,
CNPJ 88.632.773/0030-76, referente a dependente Leonoroa Maria da Luz
Grezzana, no valor de R$ 1.800,00, também não foi apresentada comprovação da
despesa realizada, de forma que se mantém o lançamento fiscal correspondente.
Sobre o pedido de abatimento da parcela isenta dos proventos e pensões de
maiores de 65 anos, o inciso XXXIV do art. 39 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999 (com citação da matriz legal), assim dispõe:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Proventos e Pensões de Maiores de 65 Anos
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela
de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no
9.250, de 1995, art. 28);
(...)
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13019.720027/2012-15
4
§ 7o No caso do inciso XXXIV, quando o contribuinte auferir rendimentos de mais
de uma fonte, o limite de isenção será considerado em relação à soma desses
rendimentos para fins de apuração do imposto na declaração (Lei no 9.250, de
1995, arts. 8o, § 1o, e 28).
Assim, não será possível atender à solicitação do contribuinte uma vez que não
trouxe aos autos a comprovação de que não está sendo descontada a parcela
isenta em relação a mais de uma fonte pagadora.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 42
DF CARF MF
Original